Tribunal: TJMT
Processo: 1023399-24.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023399-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), LEONARDO CLOVIS MORAES DE SAMPAIO - CPF: 049.492.611-26 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 714.138.581-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BLENDON RAFAEL DE CAMPOS E SILVA - CPF: 059.211.421-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEVAN RODRIGON SILVA - CPF: 053.853.981-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELITO GUIMARAES JUNIOR - CPF: 020.325.101-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ANTONIO DA SILVA LEITE - CPF: 063.302.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART
. 2º DA LEI 12.850/2013.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Leonardo Clovis Moraes de Sampaio, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 20/08/2024, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013.

II.
Questão em discussão:

2.
O
impetrante
aleg
ou
: (
I
) ausência de individualização da conduta no pedido de prisão preventiva; (
II
) falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; (
III
) ausência de contemporaneidade dos fundamentos;

(
IV
) condições personalizadas do paciente.

III.

Razões de decidir:

3. A decisão que decret
ou
a prisão preventiva é devidamente fundamentada em elementos concretos, demonstrando a gravidade da conduta imputada ao paciente, que integra a organização criminosa com função específica de apoio logístico, transporte de armas e cobrança de taxas.

4. A contemporaneidade dos fundamentos foi observada, considerando-se a permanência do risco à ordem pública e a natureza contínua da atuação da organização criminosa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.
Eventuais predicados pessoais, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, quando apresentados os pressupostos autorizadores da medida
, em conformidade com o Enunciado nº 43 do TCCR-TJMT.

6.
A imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se
insuficientes
diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública.

4.
Dispositivo e tese:

7. Ordem de
Habeas Corpus
negada.

Tese de julgamento:
"A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sendo medidas cautelares alternativas inadequadas."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXVI
;

CPP,
arts
. 312 e 319
;

Lei 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no RHC n. 195.156/RN, Relator: Ministro Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 23/8/2024;

TJMT, NU 1011654-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2024, publicado no DJE 07/03/2024;

STJ,
AgRg
no HC n. 910.830/SP, Relator: Mín. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024
;

TCCR-TJMT, Enunciado nº 43
;

TJMT, NU 1018366-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
LEONARDO CLOVIS MORAES DE SAMPAIO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 20/08/2024,
pela prática
, em tese
,
do crime tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) a representação pela prisão preventiva carece de individualização; II) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; III) ausência de contemporaneidade; IV) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de suspender o decreto de prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela revogação até o trânsito em julgado da sentença penal.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID
n. 2345
87661 ao ID n. 23
4587655
).

O pedid
o de liminar
foi indeferido
pelo
Exmo. Des. Relator em Substituição Legal Rui Ramos Ribeiro

(ID n.
2416
13657).

O Juízo singular prestou
informações (ID n.
243447161).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n.
245300161).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
,

há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente
ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que está submetido
o paciente
Leonardo Clovis Moraes de Sampaio,
que se encontra preso preventivamente, desde 20/08/2024, em dec
orrência, em tese, do crime tipificado no art.
2º da Lei 12.850/2013.

Exsurge dos autos da Ação Penal nº 1007928-36.202
4.8.11.0042, que o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jean Garcia de
Freitaas
Bezerra
,
decretou a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“
De plano, cumpre destacar que o relatório policial é claro quando da individualização das condutas de cada um dos membros, todavia, para aprimorar ainda mais a compreensão do tema, será individualizada a conduta de cada um dos investigados, informando os elementos de convicção contra eles consubstanciados, suas posições hierárquicas e as respectivas tipificações preliminares que lhes serão atribuídas.

Do representado LEONARDO CLOVIS DE
SAMPAIO,
vulgo LEO CACHORRO.

Do exame do caderno investigativo 2024.13.12125(
APOrd
1000150-79.2023.8.11.0032, id 140501895), observa-se que o acusado, supostamente, integra a organização criminosa e exercia a atividade de apoio logístico a HENRIQUE GABRIEL.

Ainda, transportava e armazenava armas e fazia o recolhimento das taxas de adesão dos integrantes da ORCRIM.

A título de exemplo, é possível citar:

O diálogo no qual HENRIQUE pede que LEONARDO junto com a pessoa conhecida como “Thiaguinho”, busque armamentos na cidade de Nobres –
MT (id
140507749 fl. 255 a 257).

Frisa-se que a identidade do acusado, identificado como “LEO” no celular de HENRIQUE, foi possível, por meio de comprovantes pix e “selfies” que este enviava para HENRIQUE (id
154578861
, relatório 2024.7.51868, IP 1007928-36.2024.8.11.0042).

Nessa toada, conclui-se que os indícios apresentados pela Autoridade Policial constatam o fumus
commissi
delicti.

(...)

Nesse enquadramento fático, presentes, como exposto alhures, a materialidade e os indícios suficientes de autoria em relação a ALISSON FERREIRA, JOSELITO GUIMARÃES, BLENDON RAFAEL,
LEONARDO CLOVIS,
DIEVAN RODRIGON e PEDRO ANTÔNIO, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além dos delitos imputados possuírem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, a existência dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos representados, antes e depois dos ilícitos, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam o tráfico de drogas na região de Rosário Oeste - MT, Jangada – MT e Nobres-MT.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado.

(...)

Com efeito, dos documentos constantes da representação, é possível constatar que, em tese, os representados
ALISSON FERREIRA, JOSELITO GUIMARÃES, BLENDON RAFAEL,
LEONARDO CLOVIS,
DIEVAN RODRIGON e PEDRO ANTÔNIO,
integram organização criminosa estabelecida nos municípios de Rosário Oeste-MT, Jangada-MT e Nobres-MT além de praticar habitualmente o tráfico de entorpecentes, configurando os crimes insculpidos no art. 2 º da Lei 12.850/13 e 35 da Lei 11.343/06.

Outro fato digno de registro é que a facção criminosa aparenta estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Ademais, ressalta-se que alguns dos acusados, como demonstrado na individualização das condutas, possuem executivo de pena e ações penais em andamento que justificam a imposição da custódia preventiva.
(...)

No que tange à contemporaneidade da prisão, ressalta-se que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa. Neste tocante, o STJ adotou o entendimento de que "a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida, não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem.

Dessa forma, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão"

(
AgRg
no HC n. 628.892/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
de 11/3/2021).

(...)

Assim, na hipótese dos autos, a natureza permanente do crime de organização criminosa e do tráfico de drogas, somado ao fundado risco de reiteração delitiva, dado que as investigações demonstraram habitualidade das mensagens extraídas, observa-se a contemporaneidade da prisão.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum
libertatis
de
ALISSON FERREIRA, JOSELITO GUIMARÃES, BLENDON RAFAEL,
LEONARDO CLOVIS,
DIEVAN RODRIGON e PEDRO ANTÔNIO, os quais se mostram vezeiros nas práticas criminosas,
a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a atividade delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Outrossim, a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que
as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada,
sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos
fatos concretos
justificadores de sua imposição.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando
a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas.

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, vez que, se a organização criminosa é delito permanente e se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.
”

Con
s
tata-se,
da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decret
ação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra lastreada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, em tese, é integrante de Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, e que,
possui a função de apoio logístico
, transportando
e
armazenando armas, bem como, recolhimento das taxas de adesão dos integrantes da
referida facção criminosa.

Nesse contexto,
o Superior Tribunal de Justiça

firmou entendimento no sentido de que a prisão preventiva se justifica quando o acusado
integra organização criminosa, especialmente diante da complexidade
dessa organização,
evidenciada pelo número de integrantes
e diversas frentes de atuação
, em razão da garantia da ordem pública.
(
AgRg
no RHC n. 195.156/RN, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 23/8/2024.).

Comungando do mesmo entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça entende que, constitui fundamento idôneo
para a decretação da medida extrema
o fato do paciente ser integrante de
organização

criminosa, haja vista a necessidade de se interromper, ou ao menos, diminuir a atuação da ORCRIM pela qual faz parte.

A
propósito
, para melhor análise, transcrevo
jurisprudência
de
ste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARESTOS DO STF E STJ – LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS E O DECRETO PRISIONAL [APROXIMADAMENTE UM ANO] – RAZOABILIDADE [PLURALIDADE DE RÉUS, IMPUTAÇÃO DE CRIMES GRAVES E PERMANENTES] – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA – ACÓRDÃOS DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNÇÃO RELEVANTE [“LOJISTA”] – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP; HC 182944/SP; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC 125.716/MG;
AgRg
no HC 560.018/RN).

O lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente um ano] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [cento e vinte] e imputações de crimes graves e permanentes [tráfico de drogas e associação para o tráfico], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE; HC 584435/PE).

Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (STJ, HC nº 369.027/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, considerada a função relevante exercida pelo paciente [“lojista”] em associação criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas, sendo um dos responsáveis pela comercialização direta de entorpecentes aos usuários em geral no município de Sorriso/MT, a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “prosseguimento das atividades criminosas” (STJ, RHC 139545/SC).

Ordem denegada.”

(N.U 1011654-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024)

Portanto,
afigura-se descabido a revogação da prisão preventiva decretada ao paciente, em decorrência da periculosidade do agente, devendo ser mantida, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
.

Ademais, é de se registrar que, em crimes
de autoria coletiva, como na hipótese, “
a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto
” (STJ,
AgRg
no HC n. 910.830/SP, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024)
.

De outro
norte
, embora o impetrante alegue ausência de contemporaneidade da prisão, verifica-se que tal tese dever ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão processual, os quais foram idôneos e contemporâneos à situação que deu causa ao decreto de prisão cautelar, consoante acima destacado.

Em situações tais, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, pois ele responde a ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a contemporaneidade, em verdade, deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão processual, os quais foram idôneos, conforme ressaltado acima.

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in
casu
.

4. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 861.637/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023,
DJe
de 12/12/2023.)” – destaquei.

Desta forma
, evidenciada a periculosidade da paciente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar, quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida.

Portanto, as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado nº 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Outrossim
, é fulcral ressaltar que, uma vez constatada a legalidade da decretação da prisão preventiva em desfavor da paciente, descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social
.

Nesta situação, este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgado recente, consignou que evidenciado o
periculum
libertatis
, elemento que justifique a decretação da medida extrema, com vistas ao acautelamento da ordem pública, resta evidente a impossibilidade de cogitar-se o emprego de medida diversa da prisão (N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor do paciente
LEONARDO CLOVIS MORAES DE SAMPAIO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025